Tribunal: TJES
Processo: 5009906-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009906-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDIR LOURETTE LEITAO JUNIOR

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2024). CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. QUANTITATIVO MÁXIMO DE VAGAS
PREVISTO EM LEI E APURADO
ATÉ A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). O agravante pleiteia sua matrícula sob o argumento de que vagas adicionais surgidas por falecimento, agregação e transferência para a reserva remunerada deveriam ser contabilizadas no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à matrícula no CHS/2024 de candidato aprovado fora do número de vagas originalmente ofertadas, considerando a existência de vagas posteriormente abertas e a inclusão de candidatos sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade vincula a Administração Pública, impedindo a ampliação do número de vagas previstas em edital sem previsão legal específica.

Nos termos do artigo 14, §2º, da Lei Complementar Estadual (LCE) 911/2019, a data de publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao Curso de Habilitação de Sargento (CHS) corresponderá ao marco temporal para aferição do quantitativo máximo de vagas disponibilizadas.

N
a hipótese, por vincular-se o número de vagas máximo do Curso de Habilitação de Sargento (CHS) ao número de vagas na graduação de 3º Sargento, esta, necessariamente, não poderá ultrapassar o limite do efetivo previsto do respectivo quadro organizacional, previsto no Anexo I, da LCE 533/2009, alterada pela LCE 972/2021, sob pena, outrossim, de violação ao artigo 48, inciso X, da CF/88.

A existência de candidatos sub judice não justifica a ampliação do número de vagas do certame, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a nomeação de candidatos além das vagas originalmente previstas.

A transferência para a reserva remunerada e a agregação de militares de graduações superiores não geram automaticamente novas vagas para o CHS, uma vez que o certame se destina exclusivamente à promoção para a graduação de 3º Sargento.

O falecimento de militar gerou uma única vaga adicional, já preenchida pelo candidato imediatamente melhor classificado, sem que isso beneficie o agravante, classificado na 90ª posição para o critério intelecto-profissional.

Não há preterição arbitrária ou ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco direito subjetivo do agravante à matrícula, por ter sido aprovado fora do número de vagas estabelecido no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O quantitativo máximo de vagas do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) deve ser apurado até a publicação do resultado final do processo seletivo, conforme o artigo 14, §2º, da LCE 911/2019, observando-se o limite do efetivo previsto do respectivo quadro organizacional constante no Anexo I da LCE 533/2009, alterada pela LCE 972/2021.

A inclusão de candidatos sub judice não amplia automaticamente o número de vagas do certame.

A abertura de novas vagas por agregação, transferência para a reserva remunerada ou falecimento de militares somente pode ser considerada dentro dos limites previstos em lei e sem ultrapassar o efetivo máximo estabelecido no quadro organizacional da PMES.

Candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previstas no edital não possui direito líquido e certo à matrícula no CHS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 48, X; LCE 911/2019, arts. 9º, III, 13, 14, §§1º e 2º, e 36, §§6º e 7º, VI; LCE 533/2009, Anexo I, alterado pela LCE 972/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 63.471/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021; STJ, AgInt no RMS n. 63.722/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/06/2021, DJe 30/06/2021; STF, SS 5667/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5009906-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR LOURETTE LEITAO JUNIOR

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDIR LOURETTE LEITAO JUNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em MANDADO DE SEGURANÇA (Processo 5028709-49.2024.8.08.0024) impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões recursais, sustentou que “
foram matriculados no CHS 2024 um total de 177 militares sendo 89 pelo critério de antiguidade e 88 pelo critério intelecto-profissional. Entretanto, é possível verificar que 04 militares, dentre aqueles, foram matriculados em virtude de Decisão judicial em tutela antecipada, ou seja, em caráter provisório
” e “
estão ocupando vagas, em total dissonância com a legislação e jurisprudência.
”

Pontuou que “
não é possível a eliminação de um militar devidamente aprovado dentro das vagas (agravante) em detrimento de outro militar com uma ordem judicial precária
”, de modo que, “
considerando as 04 vagas que estão sendo ocupadas por militares
em situação provisória, haveria um total de 181 vagas, distribuindo 50% para cada critério, conforme dispõe a Lei 911/2019, o agravante faria jus a matrícula no CHS 2024, já que está na 90ª classificação pelo critério de merecimento.
”

Sequencialmente, asseverou que as vagas surgidas até o encerramento do CHS 2024, seja por falecimento, transferência para a reserva ou agregação, ainda que não publicadas, deverão ser contabilizadas no certame.

Desta forma, requereu a “
reforma a Decisão objurgada para reconhecer a existência de 05 vagas referente a falecimento, agregação e transferência para a reserva remunerada, surgidas antes do encerramento do processo seletivo e não disponibilizadas no CHS 2024, que somadas às 177 vagas dispostas, totalizam 182 vagas, ou seja, 91 para cada critério, abarcando o agravante, que resta classificado na 90ª posição do critério intelecto-profissional.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para ser determinado que o demandado/agravado “
proceda imediatamente a matrícula do agravante no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2024, abonando as faltas e repondo as disciplinas que porventura ocorrerem até o cumprimento da decisão; Em caso de aprovação em todas as disciplinas do referido curso, seja permitida sua formatura e promoção à graduação de 3º Sargento
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Com efeito, na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “
[...] por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].
” (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Fixadas estas premissas,
cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’
”.

Com efeito, ao dispor sobre a promoção das Praças e dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), registra a Lei Complementar Estadual 911/19, em seu artigo 9º,
caput
e inciso III, que, para promoção pelos critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual, é indispensável que o militar estadual, para ser promovido à graduação de 3º Sargento, seja aprovado no Curso de Habilitação de Sargento (CHS):

Artigo
9º,
LCE 911/19.
Para promoção pelos critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual é indispensável que os militares estaduais atendam, dentre outras estabelecidas nesta Lei Complementar, às seguintes condições: (...)

III -
para ser promovido à graduação de 3º Sargento, o militar estadual deve ser aprovado no Curso de Habilitação de Sargento - CHS;

Por sua vez, ao tratar sobre o Curso de Habilitação de Sargento (CHS), estabelecem os artigos 13 e 14,
caput
, inciso I, da LCE 911/19, que este demandará aprovação em processo seletivo, regulado por Diretriz do Comandante Geral, demandando, para tanto, a existência, na PMES, de um claro
1
mínimo de 10 (dez) vagas na graduação de 3º Sargento QPMP-C:

Art
igo
13.
O processo de seleção e as normas de funcionamento dos cursos de habilitação e aperfeiçoamento serão regulados pelos Comandantes Gerais.

Artigo 14.
Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

I -
na PMES houver um claro mínimo de 10 (dez) vagas na graduação de 3º Sargento QPMP-C; (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 975/2021) (...)

Consigna, ainda, a LCE 911/19, em seu artigo 14, §1º, que “
O claro para o CHS será apurado no dia
31 de agosto
de cada ano,
sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos
”, ressalvando-se, entretanto, no §2º, que “
O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas
até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS
”.

Artigo 14.
(...)

§ 1º
O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

§ 2º
O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS (...)

Em suma, a
abertura
do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargento (CHS)
demandará um claro mínimo de
10 (dez) vagas
na graduação de 3º Sargento QPMP-C, vide artigo 14, §1º, da LCE 911/19.

Por outro lado, o
quantitativo máximo de vagas
do Curso de Habilitação de Sargento (CHS), que, sabidamente, poderá alterar durante o transcorrer do processo seletivo, deverá corresponder, necessariamente, ao número de vagas na graduação de 3º Sargento,
apuradas até a
publicação do resultado final
do processo seletivo
,
conforme artigo 14, §2º, da LCE 911/19.

Repise-se:
a data de publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao
Curso de Habilitação de Sargento (CHS)
corresponderá ao marco temporal para aferição do quantitativo máximo das vagas disponibilizadas
,
nos termos do artigo 14, §2º, da LCE 911/19.

No caso dos autos, o Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2024 (CHS/2024) foi aberto pela Diretriz 02/2023, publicada em 04.09.2023, por subsistirem, em 31.08.2023, 222 (duzentas e vinte e duas) vagas na graduação de 3º Sargento QPMP-C, restando atendido o claro mínimo previsto no artigo 14, §1º, da LCE 911/19.

Mencionou-se, corretamente, no item 6.1, da Diretriz 02/2022, que “
O quantitativo de vagas ofertadas para o CHS/2023
será discriminado em cada qualificação policial militar de praças, a saber: combatentes (QPMP-C), auxiliares da saúde (QPMP-S) e músicos (QPMP-M). Ele
será numericamente igual ao claro de vagas de 3º Sargento na respectiva qualificação,
observando-se o limite do efetivo previsto do respectivo quadro organizacional constante no Anexo I da LC 533/2009, alterada pela LC 972/2021.
”

Outra não poderia ser a regulamentação, notadamente porque, conforme amplamente cediço,
a criação de cargo público somente poderá ocorrer por lei formal
, vide artigo 48, inciso X, da CF/88.

Tal observação se faz importante na medida em que, por vincular-se o número de vagas máximo do Curso de Habilitação de Sargento (CHS) ao número de vagas na graduação de 3º Sargento, esta, necessariamente,
não poderá ultrapassar o limite do efetivo previsto do respectivo quadro organizacional, previsto no Anexo I, da LCE 533/2009, alterada pela LCE 972/2021.

Exatamente por isso, constou didaticamente no Item 6.3, da Diretriz 02/2023, que “
Aos claros de 3º Sgt QPMP-C, QPMP-S e QPMP-M existentes em 31.08.202
3
,
acrescentar-se-ão, nas respectivas qualificações, as vagas surgidas até a data da publicação do resultado final do processo seletivo para o CHS/202
4
,
conforme o art. 14, § 2º da LC nº 911/2019.
Todavia deverá ser observado o limite do efetivo previsto do respectivo quadro de modo a não se acrescentar mais vagas além do limite legal
disposto no Anexo I da LC 533/2009, alterada pela LC 972/2021.
”

Prosseguindo, prescreve o Item 16.7, da Diretriz 02/2022, como consequência lógica, que “
Não haverá direito de matrícula para os militares que, embora tenham sido aprovados nas etapas do certame, tenham ficado fora do número de vagas ofertadas para o CHS/202
4
.
”

Na hipótese, após a conclusão de todas as etapas do Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2024 (CHS/2024), sobreveio a publicação do Boletim Suplementar da Polícia Militar nº 10, de 05.07.2024 (Id. 9165437), no qual constaram as listas definitivas dos aprovados que se encontravam aptos para efetivarem as matrículas, seguida da publicização do quantitativo de vagas existentes e ofertadas no encerramento do processo seletivo, a saber, 177 (cento e setenta e sete) para QPMP-C, sendo 89 (oitenta e nove) para o critério de antiguidade e 88 (oitenta e oito) para o critério intelecto profissional.

Veja-se: Das 177 (cento e setenta e sete) existentes para o QPMP-C, 88 (oitenta e oito) foram disponibilizadas para o critério intelecto profissional. Todavia, o demandante/agravante foi aprovado na 90ª (nonagésima) posição, conforme extrai-se do Boletim Suplementar da Polícia Militar nº 006, de 17.06.2024 (Id. 9165439).

Nestes termos, em virtude de o demandante/agravante ter sido aprovado
fora
do
número de vagas
para o CHS/2024 e frente as peculiaridades ínsitas à carreira militar estadual, não há como acolher a pretensão exordial, sob pena de nítida afronta ao artigo 14, §2º, da LCE 911/19, bem como ao Anexo I, da LCE 533/2009, alterada pela LCE 972/2021, e ao artigo 48, inciso X, da CF/88.

Note-se, ademais, não haver que se falar na ventilada subtração ilícita de 04 (quatro) vagas do CHS/2024 por candidatos
sub judice
, na medida em que “
O acréscimo de candidatos aprovados por força de decisão judicial não implica, ipso facto, o alargamento do número de vagas previsto no edital do certame.
Não há, por isso, falar em preterição arbitrária por parte da administração pública, ao considerar, no cômputo das nomeações, o número de vagas originariamente ofertado.
” (
STJ
; RMS n. 63.471/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

No mais, reitere-se a premissa
de que
“
Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.
” (AgInt no RMS n. 63.722/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021),
o que inexiste no caso dos autos
.

Mister salientar, neste escol, a compreensão adotada
na Suspensão de Segurança 5667/GO, na data de 26.04.2024,
pelo Excelentíssimo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO,
na Presidência do e. Supremo Tribunal Federal, ao elencar os motivos para a
impropriedade de elaboração de uma listagem exclusiva para os candidatos
sub judice
,
seja por conspurcar os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, seja pelo notável risco financeiro e orçamentário proporcionado pela nomeação de candidatos em número superior ao de cargos vagos
, vejamos:

“
No caso, reiterando os fundamentos apresentados na decisão em que deferi a medida cautelar, identifico risco de grave lesão à ordem pública pela manutenção da decisão impugnada. Passo a expor as razões que justificam meu entendimento.

Em primeiro lugar, as decisões impugnadas contrariam aos
princípios da isonomia
e do acesso à justiça (art. 5º, caput e XXXV, da Constituição). Isso porque
segregam, sem justificativa plausível, os candidatos que seguiram no concurso por decisões judiciais. É certo que a precariedade dos atos de nomeação e posse é um risco inerente para os beneficiários dessas decisões. Para os candidatos sub judice, caso sobrevenha decisão desfavorável, haverá perda de pleno direito à prerrogativa de continuidade no cargo público (RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07.08.2014).
Tal circunstância, todavia, é irrelevante até a superveniência, incerta e eventual, de decisão contrária aos seus interesses. Para fins de elaboração de lista de classificação, o candidato sub judice deve ser tratado de forma isonômica aos demais participantes do certame, não podendo ser prejudicado pelo exercício do direito constitucional de ação.

Em segundo lugar,
ao criar mecanismo classificatório diverso, as decisões da origem aparentemente impedem a vinculação da administração pública aos termos do edital do concurso público.
Como se vê de seu item 21.1 (doc. 3), “(o) resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD e publicado em Diário Oficial do Estado de Goiás e no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br em ordem classificatória, com a pontuação de todos os candidatos classificados dentro do número das vagas oferecidas” (grifei).

Por fim, e em terceiro lugar,
as decisões impugnadas podem levar à nomeação de vagas que superem o número de cargos vagos, o que causaria repercussões financeiras e orçamentárias com impacto negativo ao ente público.
”

Melhor sorte não assiste ao demandante/agravante ao pugnar pelo acréscimo às vagas ofertadas no CHS/2024 amparado na transferência para a reserva remunerada de JOLIMAR CRUZ DO ROSARIO e ADRIANO RODRIGUES, uma vez que estes eram
1º
Sgt QPMP-C, ao passo em que o certame destina-se à promoção para
3º
Sgt QPMP-C.

Idêntica conclusão aplica-se para a agregação de FABIO ANTONIO DE SOUZA SILVA e FLAVIO TENÓRIO DOS SANTOS BARNABE, eis que são, respectivamente,
1º
Sgt QPMP-C e
2º
Sgt QPMP-C, ao passo em que, reitere-se, o CHS/2024 destina-se à promoção para
3º
Sgt QPMP-C.

Por fim, atento ao disposto no artigo 36, §§6º e 7º, inciso VI, da LCE 911/19, adiro ao posicionamento do Juízo
a quo
, segundo o qual, “
d
e fato, a vaga surgida em razão do falecimento do 3° Sargento Magno Colati Silva deve ser ofertada no processo seletivo em andamento. Inclusive, este Juízo determinou a matrícula do policial militar que alcançou a 89ª (octagésima nona) colocação, nos autos do processo n° 5028686-06.2024.8.08.0024
”, contudo, tal acréscimo não é suficiente para posicionar o demandante/agravante dentro das vagas do certame, porquanto aprovado no 90º (nonagésimo) lugar.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
A
rtigo 1º, §1º, da LCE 911/19.
Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: (...)
III -
claro: é a vacância de efetivo previsto em um posto ou graduação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.